Tribunal: TCU
Processo: 047.819/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor de Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes), Francisco Vieira Paiva e José Sydrião de Alencar Júnior, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio FUNDECI 2012/173, firmado entre o BNB e a Abes, e que tinha por objeto 2a reunião dos Comitês de Bacias Hidrográficas e Comissões Gestoras de Sistemas Hídricos (CBH/CGSH) do estado do Ceará - módulo: Itapipoca, visando fornecer apoio logístico na realização dessa reunião."

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor de Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes), Francisco Vieira Paiva e José Sydrião de Alencar Júnior, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio FUNDECI 2012/173, firmado entre o BNB e a Abes, e que tinha por objeto "2a reunião dos Comitês de Bacias Hidrográficas e Comissões Gestoras de Sistemas Hídricos (CBH/CGSH) do estado do Ceará - módulo: Itapipoca, visando fornecer apoio logístico na realização da 2a Reunião dos CBH/CGSH no Estado do Ceará Módulo: Itapipoca Maio/2012 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 6o, inciso III, da Instrução Normativa TCU no 71/2012; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A, e informar que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.